Tribunal: TJSP
Processo: 1018375-39.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
Se o conjunto probatório demonstra a regular contratação de cartão de crédito consignado, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015,

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela autora.
Se o conjunto probatório demonstra a regular contratação de cartão de crédito consignado, disciplinado pela Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, impunha-se mesmo a improcedência das pretensões formuladas na exordial, na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.